Tribunal: TJDFT
Processo: 0752698-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752698-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HILZA RAMOS ABELIA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA BEATRIZ ABELIA DE GODOI DE SIQUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do Processo no 0718750-39.2025.8.07.0009, deferiu pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por HILZA RAMOS ABELIA, idosa de 83 anos, alegando que se encontra em estado de saúde delicado, acometida por diversas comorbidades, incluindo Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Insuficiência Cardíaca Crônica (ICC), Fibrilação Atrial (FA), Doença de Parkinson, entre outras. Alega que, após internação hospitalar, foi indicada a continuidade do tratamento em regime de Home Care, conforme prescrição médica, devido à necessidade de cuidados contínuos e especializados. A requerente afirma que, apesar da recomendação médica, a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, plano de saúde ao qual é vinculada, negou-se a autorizar e custear o tratamento domiciliar, sob a justificativa de que já dispõe de um Programa de Gerenciamento de Casos (PGC), o qual, segundo a requerente, é insuficiente para atender suas necessidades específicas. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O relatório de ID n. 256245936 descreve o quadro atual da parte autora e indica a existência de necessidade para tratamento em home care. Nesse momento processual e em sede de cognição não exauriente, há que se reconhecer a abusividade da conduta da requerida que sequer analisa formalmente o pedido para fornecimento do tratamento prescrito. O perigo de dano está presente, pois há possibilidade concreta de agravamento do quadro de saúde da parte requerente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da parte em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à Requerida que autorize e custeie o tratamento prescrito pela equipe médica, no prazo de 2 dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente.” Em síntese, sustenta a Agravante que a decisão agravada merece reforma, porquanto ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Argumenta inexistir perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a parte agravada já se encontra assistida pelo Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC), o qual contempla visitas médicas, acompanhamento multiprofissional e oxigenoterapia, sendo suficiente para atender às necessidades da beneficiária. Defende que a internação domiciliar (Home Care) não possui previsão obrigatória no Rol de Procedimentos da ANS, conforme Resolução Normativa no 465/2021, tratando-se de oferta facultativa, condicionada a critérios técnicos e à disponibilidade de rede credenciada. Ressalta que a beneficiária não preenche os requisitos para internação domiciliar, pois, segundo avaliação pela Tabela NEAD, obteve apenas 6 pontos, sendo elegível ao PGC, e não ao Programa de Internação Domiciliar. Afirma que a decisão agravada impõe obrigação não prevista contratualmente, ampliando indevidamente a cobertura do plano, em afronta à Lei no 9.656/98 e à regulamentação da ANS. Esclarece que o serviço de Home Care não se confunde com cuidados diários, os quais devem ser prestados por familiar ou cuidador contratado pela família, não constituindo obrigação da operadora. Reitera que a manutenção da decisão acarretará grave lesão à Agravante, diante dos elevados custos do serviço, sem que haja indicação técnica para sua concessão. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a obrigação de custear o serviço de Home Care. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na ação originária. Preparo comprovado (Id. 78921226). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Para tanto, exige-se a plausibilidade do direito alegado e a demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, requer a Agravante a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o custeio do tratamento domiciliar (Home Care) à parte agravada. Todavia, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, especialmente quanto ao perigo de dano inverso e à probabilidade do direito alegado. Embora sustente ausência de obrigatoriedade legal para cobertura do serviço de internação domiciliar e alegue que a beneficiária não preenche critérios técnicos para adesão ao programa, o relatório médico juntado aos autos (Id. 25624593) indica quadro clínico grave da agravada, idosa de 83 anos, diagnosticada com demência de Alzheimer associada à doença de Parkinson avançada, além de arritmia cardíaca, coronariopatia e histórico de repetidas internações em UTI. Segundo referido relatório, a paciente necessita de cuidados domiciliares ininterruptos, 24 horas por dia, com acompanhamento multiprofissional especializado, incluindo profissional de enfermagem para monitoramento clínico e administração de medicações, fisioterapia respiratória e motora, terapia ocupacional e visitas médicas domiciliares conforme intercorrências. Nesta fase processual, não é possível concluir pela dispensabilidade do tratamento na modalidade home care prescrito pela equipe médica. Ademais, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, devendo a seguradora arcar com o tratamento que se mostre adequado para assegurar a melhora do quadro clínico da paciente. Não se revela legítimo negar à segurada o tratamento prescrito, sob o argumento de ausência de previsão obrigatória no rol da ANS, sob pena de frustrar a finalidade do contrato e limitar o exercício do direito da contratante. Ressalte-se, ainda, que a própria Agravante reconhece que o contrato celebrado entre as partes prevê cobertura para internação domiciliar, tendo o tratamento sido negado apenas em razão de avaliação interna de sua equipe médica. Assim, deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha diretamente o quadro clínico da paciente. Evidencia-se, por outro lado, risco de grave lesão à Agravada caso não seja autorizado o tratamento prescrito, diante do delicado estado de saúde. Diante disso, reputo prudente manter a decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora